Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012145-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THIAGO COSTA SOARES - CPF: 020.085.011-32 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA CARVALHO DA SILVA - CPF: 037.532.891-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL,

INJÚRIA E
AMEAÇA - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I
–
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES

–

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O art. 313, III, do Código de Processo Penal
,
estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,

idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, afasta
a
alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva.

4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em
Habeas Corpus
, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
THIAGO COSTA SOARES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 26/04/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o, art. 140 e art. 147, todos do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006.

Em síntese, a defesa sustentou que: I) há impossibilidade de decretação da prisão preventiva – violação ao art. 313, I e III do Código de Processo Penal; II) fundamentação inidônea; III) imposição de medidas cautelares seriam suficientes; IV) princípio da homogeneidade
.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
214069181
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
214607662
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
214832152
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública Estadual objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
THIAGO COSTA SOARES
, por ordem do Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de Barra do
Garças
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1004214-85.2024.8.11.0004
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando

sua decisão na
periculosidade do paciente
e para garantir
a integridade física e psicológica da ofendida
. Vejamos excerto da decisão:

“(...) Da análise do caso vertente,
observa-se que o(a)
flagranteado
(a) foi preso(a) pela suposta prática dos delitos de lesão, ameaça e injuria em âmbito familiar, tipificados nos art. 129, §9°, 140 e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06
.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos da prisão em flagrante, notadamente diante da oitiva da vítima e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

A rigor do regime de liberdades individuais que norteia o ordenamento jurídico pátrio (art. 5°, caput, incisos LVII, LXI e LXVI da CRFB/88), deflui-se que o sujeito somente pode ser preso quando flagrado cometendo alguma infração penal ou em função de ordem escrita e devidamente motivada da autoridade judiciária competente.

Ainda assim, somente será levado ao cárcere, ou nele mantido, quando não fizer jus ao
beneplácito
da liberdade provisória, a qual deverá atender às vetoriais do art. 312 do Código de Processo Penal para a sua mantença (art. 310, parágrafo único do Código de Processo Penal),

Denota-se ainda a existência de medida protetiva anterior em setembro/2023.

Constata-se que o ofensor, logo
após o término do vigor da medida protetiva anteriormente deferidas em favor da vítima, retornou a residir com a vítima com a promessa de mudar, porém, voltando novamente a sofre com xingamentos, tendo inclusive tomado o celular da vítima para que não fosse realizada a denúncia, estando a vítima conforme suas declarações sentido receio/medo do agressor, fato este que indica a necessidade da garantia da ordem pública e garantia da integridade psicológica e física da vítima
.

Ademais, em que pese a medida anterior tenha perdido a vigência, as decisões mais recentes do STJ são de que não pode fixar prazo de duração.

Ademais,
vê-se a gravidade em concreto dos fatos praticados pelo
flagranteado
que vem perseguindo a vítima.

Assim, como dito,
é cediço a gravidade in concreto do delito ante o
“
modus operandi
”
empregado, acrescida, ainda da possibilidade de reiteração de violência e perseguição em face da vítima, vez que nem as medidas protetivas impediram de voltasse a agredir a
vítima
, bem como, demonstrado, ainda, nítido descaso no cumprimento das ordens emanada pelo Poder Judiciário visto que após o encerramento das medida anteriores,
deliberadamente voltou a procurar e a perseguir a vítima, vindo inclusive a proferir ameaça de causar mal injusto e grave
.

Assim,
evidenciada a real possibilidade de que o acusado volte a praticar novos delitos
e descumprir as ordens judiciais e agredir a vítima, bem como a
necessidade de proteger a integridade física e psicológica
da mesma
, a decretação de sua prisão preventiva ao menos neste momento, mostra-se de rigor.

Por fim, salienta-se, ainda, que o fato de o requerente ser primário, ter endereço fixo e emprego cedo, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes. Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como pelo crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III).

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO COSTA SOARES em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e garantida a integridade física e psicológica da
vítima
, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do mesmo códex. (...).” (Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito Plantonista, ID.
213253676
– p
ág. 68/70)

Embora que, na espécie, não se incremente os requisitos disposto no art. 313, I do CPP
,
verifico que
está
presente o
pressuposto
de
admissibilidade
previsto no art. 313,
incisos III, do Código de Processo Penal, visto que o delito foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Quanto
à
alegada falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema
, uma vez que proferida, visando
resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
em face da gravidade dos delitos perpetrados
em tese e em face do
modus operandi

utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais
, eis o entendimento jurisprudencial dest
e
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U
1009722-92.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 1
20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Some-se a isto que, em consulta ao sistema PJE, verifica-se o paciente é contumaz na prática de crimes no âmbito da violência doméstica,
tendo sido preso em flagrante delito no mês de outubro/2023
, onde foi beneficiado com a liberdade provisória, bem como,
há medidas
protetivas de urgências distribuídas no sistema, as quais tem no polo passivo o paciente, como suposto agressor, e no polo ativo a vítima Fabiola Carvalho Da Silva (Medida Protetiva n.
1008882-36.2023.8.11.0004
;
1010585-70.2021.8.11.0004
).

Desta forma, é insustentável falar em violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade), quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos admissíveis para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, não podendo se confundir com a pena que possa ser imposta apenas em sentença da ação penal.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial dest
e

Tribunal de justiça
:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
THIAGO COSTA SOARES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024